Tribunal: TJBA
Processo: 8001898-23.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001898-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO GALVINO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): BRUNO LEANDRO DE MACEDO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – GCET. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CARÁTER GENÉRICO DA PARCELA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, visando à incorporação da Gratificação por Condição Especial de Trabalho – GCET – no percentual de 125%, alegando violação ao princípio da paridade e omissão administrativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o policial militar inativo faz jus à percepção da GCET no percentual integral, com fundamento na paridade com os militares da ativa, ante o caráter genérico da referida gratificação. III. Razões de decidir 3. A GCET, criada pela Lei Estadual nº 6.932/1996 e disciplinada pela Lei nº 7.990/2001, possui natureza pro labore faciendo, mas, uma vez paga indistintamente aos policiais da ativa, passa a ostentar caráter genérico. 4. Reconhecida a generalidade da vantagem, a jurisprudência desta Corte admite sua extensão aos inativos, com fundamento na paridade remuneratória prevista na Constituição Estadual e no art. 121, da Lei nº 7.990/2001. 5. Rejeitam-se as preliminares de decadência, prescrição de fundo de direito, ausência de prova pré-constituída e impugnação à justiça gratuita. 6. Aplicação do regime de atualização monetária previsto na EC nº 113/2021, com observância da SELIC para as parcelas vencidas a partir de 09/12/2021. IV. Dispositivo 7. Ordem concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC 41/2003); CE/BA, art. 42, § 2º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “a” e “b”; 110-D; 121. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 09.02.2023; TJBA, MS nº 8044869-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 19.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8001898-23.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOAO GALVINO DOS SANTOS FILHO, e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator